Tribunal: TJMT
Processo: 1033634-50.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033634-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL ANDRIGO TSCHOKE - CPF: 045.166.619-42 (ADVOGADO), NADIR MARIA DO NASCIMENTO PROFESSOR - CPF: 000.273.811-29 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ORIGINALMENTE FINANCIADO ATUALIZADO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO SEGUNDO A TABELA FIPE. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO DOS PARÂMETROS FIXADOS EM ACÓRDÃO ANTERIOR. SALDO REMANESCENTE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que reconheceu a satisfação integral da obrigação em fase de cumprimento de sentença, limitando a multa do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69 ao valor do bem apreendido e desconsiderando a incidência de correção monetária e juros moratórios sobre a Tabela FIPE.

2. A agravante sustenta que a multa deve incidir sobre o valor originalmente financiado, atualizado, e que o montante efetivamente depositado pelo executado não contempla a totalidade dos valores devidos, resultando em saldo remanescente a ser quitado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o cumprimento de sentença observou corretamente os parâmetros estabelecidos em acórdãos anteriores, quanto à base de cálculo da multa do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69 e à incidência de correção monetária e juros moratórios sobre a restituição do valor do bem segundo a Tabela FIPE.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência consolidada determina que a multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69 incide sobre o valor originalmente financiado, devidamente atualizado, e não sobre o valor do bem apreendido.

5. A restituição do veículo ao devedor deve observar a Tabela FIPE vigente à época da sentença de extinção da ação de busca e apreensão, com a devida atualização monetária e incidência de juros moratórios, conforme decidido no julgamento de agravo de instrumento anterior.

6. Necessidade de prosseguimento da execução para apuração do saldo remanescente, observando-se os parâmetros fixados pelo Tribunal, com a possibilidade de remessa dos autos à contadoria judicial para cálculo do montante exato devido.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar o prosseguimento da execução, com a correta apuração do saldo remanescente, observando-se os critérios fixados nos acórdãos desta Corte.

Tese de julgamento: “1. A multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69 deve incidir sobre o valor originalmente financiado, devidamente atualizado, e não sobre o valor do bem apreendido. 2. A restituição do veículo ao devedor deve seguir a Tabela FIPE vigente à época da sentença de extinção da ação de busca e apreensão, com incidência de correção monetária e juros moratórios. 3. O cumprimento de sentença deve prosseguir para apuração do saldo remanescente, observando-se os parâmetros fixados pelo Tribunal.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §6º; CPC, art. 523, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1010934-80.2024.8.11.0000, Rel. e TJMT, AI 1021216-80.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Nadir Maria do Nascimento Professor contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença oriundo da ação de busca e apreensão nº 1044212-51.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

A controvérsia reside na definição dos valores devidos em razão da condenação imposta ao agravado na fase de cumprimento de sentença. Após o julgamento de agravo de instrumento anterior, que determinou a aplicação da multa prevista no artigo 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69, bem como a incidência de correção monetária e juros sobre o valor da Tabela FIPE, a instituição financeira agravada realizou depósito parcial da quantia de R$ 34.638,29.

A agravante, por sua vez, requereu o levantamento do valor incontroverso e a intimação do agravado para pagamento de saldo remanescente. O juízo singular, no entanto, entendeu que a obrigação já havia sido integralmente satisfeita e determinou a expedição de alvará com base na multa de 50% sobre o valor do bem.

Sustenta que a decisão recorrida não observou corretamente os termos do acórdão anterior, pois a multa deveria incidir sobre 50% do valor financiado atualizado, e não sobre o bem apreendido. Aduz, ainda, que a correção monetária e os juros sobre a Tabela FIPE não foram corretamente aplicados, resultando em saldo remanescente ainda devido.

Recebido o recurso, foi indeferido o efeito suspensivo (id. 256729158).

Contrarrazões pelo indeferimento da justiça gratuita e desprovimento do recurso (id. 260439683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, no que tange à impugnação à justiça gratuita, cumpre ressaltar que a gratuidade da justiça pode ser concedida a qualquer momento, desde que demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento, conforme dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil.

Quando da interposição do presente agravo de instrumento, a serventia certificou que não havia registro na origem deferindo os benefícios da justiça gratuita à agravante (id. 254724161).

Ocorre que, na sequência, a recorrente demonstrou que, em dois recursos de agravos de instrumento, interpostos contra decisões interlocutórias proferida nos autos do mesmo cumprimento de sentença (nº

1014311-25.2023.8.11.0055), esta eg. Corte já havia reconhecido a hipossuficiência da agravante, lhe concedendo os benefícios da justiça gratuita. Diante disso, entendo por descabida a impugnação da agravada nesse sentido, razão pela qual concedo os benefícios da gratuidade da justiça à agravante também neste recurso.

Superada essa questão, passa-se à análise da controvérsia recursal, que diz respeito
à correta execução da condenação imposta à instituição financeira agravada na fase de cumprimento de sentença
.

Para melhor contextualização do caso concreto, necessário destacar a cronologia dos acontecimentos do processo de origem.

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de Nadir Maria do Nascimento Professor, tendo obtido, em 24/01/2022, liminar favorável à apreensão do veículo financiado. No entanto, em 11/03/2022, o processo foi extinto sem resolução de mérito por abandono da causa, ocasião em que a liminar de apreensão foi revogada.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação, que foi desprovido, mantendo-se a extinção do feito e consolidando a impossibilidade de retomada do bem pela financiadora (id. 88131345 dos autos de nº 1044212-51.2021.8.11.0041).

Diante desse cenário, a parte agravante ajuizou cumprimento de sentença. Decorrido o prazo para o pagamento voluntário, requereu: 1) o ressarcimento do valor do veículo segundo a Tabela FIPE, no montante de R$ 61.748,02; 2) a incidência da multa de 50% sobre o valor financiado, nos termos do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69, que corresponde a R$ 30.874,01; 3) correção monetária e juros moratórios sobre o valor da Tabela FIPE e 4) multa e honorários em caso de inadimplemento, conforme previsão do art. 523, §1º, do CPC, no percentual de 10% sobre o montante devido, elevando o total para R$ 119.343,51 (id. 151552399
dos autos de nº 1044212-51.2021.8.11.0041
).

O juízo singular, ao analisar o pedido inicial da exequente, limitou a execução ao valor da Tabela FIPE, reconhecendo apenas o montante de R$ 38.795,00 como devido. Em face dessa decisão, a exequente interpôs agravo de instrumento, distribuído sob o nº
1010934-80.2024.8.11.0000, que foi julgado nos termos da ementa abaixo extraída:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – MULTA EM CASO DE VENDA ANTECIPADA DO VEÍCULO – ART. 3º, §6º, DO DEC-LEI 911/69 – CABIMENTO – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO SEGUNDO SUA AVALIAÇÃO PELA TABELA FIPE – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Admite-se a interpretação extensiva do disposto no art. 3º, §6º, do Dec-Lei 911/69, para aplicar a multa nele referida quando, na hipótese de extinção da lide, houver a venda antecipada do bem em questão, uma vez que o credor assumiu o risco de arcar com as consequências.

Ao valor da restituição do veículo alienado, segundo a Tabela FIPE, deve incidir correção monetária e juros moratórios a partir da sentença de extinção.

Verifica-se do voto proferido no julgamento do agravo acima ementado, que este Tribunal reconheceu a aplicação da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69, uma vez que o bem objeto da busca e apreensão foi alienado pela instituição financeira antes do encerramento da lide. Nesse sentido, foi destacada a redação do artigo já mencionado, nos seguintes termos:

“Destarte, verifica-se que o §6º, do art. 3º do Dec-Lei 911/69, tem a seguinte redação:

§ 6º Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.

Assim, apesar do dispositivo indicar a sua aplicação aos casos de improcedência, na realidade a sua imposição justifica-se como uma penalidade ao credor que, ao agir em abuso de direito, retira a garantia fiduciária da posse do devedor e aliena o bem a terceiro antes do encerramento da lide, impedindo com isso que, se extinta a demanda, ele possa ser restituído à parte.”

A decisão colegiada também determinou que, sobre o valor da restituição do veículo conforme a Tabela FIPE, deveria incidir correção monetária e juros moratórios a partir da sentença de extinção.

Dessa forma, o Tribunal corrigiu a limitação imposta na origem, estabelecendo que o cumprimento de sentença deveria prosseguir com a inclusão da multa legal e a correta atualização dos valores devidos.

Realizada comunicação entre instâncias (id. 159989290 do cumprimento de sentença), a instituição financeira realizou depósito no valor de R$ 34.638,29 e requereu a extinção da execução, alegando quitação integral da obrigação. O juízo singular acolheu o pedido e determinou o arquivamento do feito (id. 162367391 do cumprimento de sentença).

A parte exequente, ao argumento de que o depósito efetuado não cobria integralmente os valores devidos, interpôs novo agravo de instrumento, autuado sob o nº 1021216-80.2024.8.11.0000, que foi novamente provido por este Tribunal, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – MULTA EM CASO DE VENDA ANTECIPADA DO VEÍCULO – AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO ART. 3º, §6º, DO DEC-LEI 911/69 E INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – VALORES DEVIDOS – AUSÊNCIA DE SATISFAÇÃO DO DÉBITO – RECURSO PROVIDO.

Uma vez que a parte controvertida do cumprimento de sentença, quanto à atualização da condenação e a aplicação da multa do Art. 3º, §6º, do Dec.-Lei 911/69, ainda estavam pendentes de julgamento pelo Tribunal de Justiça, através do Agravo de Instrumento nº 1010934-80.2024.8.11.0000, não há se falar em satisfação do débito.

Vê-se que há saldo remanescente a ser pago pelo executado, portanto, deve ser admitido o prosseguimento do feito, com o processamento do cumprimento de sentença em relação ao saldo remanescente.

Após intimação das partes para manifestação acerca do resultado do julgamento do agravo, a exequente, ora agravante, requereu a expedição de alvará no valor de R$34.638,29, referente ao montante já depositado nos autos, bem como a intimação do executado para promover o pagamento do saldo remanescente (R$38.089,47). Inerte o exequente, o juízo de origem proferiu a seguinte decisão (id. 175926550 do cumprimento de sentença):

“Vistos, etc.

A parte requerida já levantou valores devidos nos autos no id n. 159757950, resultante da sentença de satisfação da obrigação, referente ao valor do bem, multa e honorários fixados na fase de cumprimento de sentença.

Em atenção ao CIN de id nº 170770794, qual fixou a multa de 50% do valor do bem, proceda-se a juntada da Tabela Fipe, e expeça alvará referente a condenação acima, em favor da parte requerida e o saldo remanescente, em favor ao autor.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.”

Em face da decisão supratranscrita a agravante opôs embargos de declaração, que foram integralmente rejeitados e a decisão acima extraída, complementada pela que rejeitou os embargos de declaração, são o objeto do presente recurso.

Todavia, verifica-se que, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela exequente, o juízo singular manteve a aplicação da multa sobre o valor do bem, em desacordo com o que restou decidido nos agravos de instrumento anteriormente julgados, os quais determinaram a
incidência da penalidade sobre o valor originalmente financiado, devidamente atualizado
.

Além disso, não foi observada a necessidade de
incidência de correção monetária e juros moratórios sobre o valor da Tabela FIPE
, conforme expressamente determinado no julgamento do primeiro agravo de instrumento, resultando, assim, na fixação incorreta do montante a ser satisfeito pela parte executada.

Desse modo, para garantir a exatidão dos cálculos e afastar eventuais controvérsias acerca do saldo remanescente, o montante devido deve ser apurado, (determinando-se, caso necessário, a remessa dos autos à contadoria judicial), em atenção aos seguintes parâmetros já fixados por este Tribunal:

1)

O valor da restituição do veículo conforme a Tabela FIPE vigente à época da sentença de extinção da ação de busca e apreensão;

2)

A aplicação da multa de 50% sobre o valor originalmente financiado, devidamente atualizado, nos termos do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69;

3)

A incidência de correção monetária e juros moratórios sobre o valor da Tabela FIPE;

4)

A inclusão da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, caso verificado o inadimplemento no prazo legal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para determinar o prosseguimento da execução, com a correta aplicação dos critérios estabelecidos nos acórdãos desta Corte para a efetiva quitação do saldo remanescente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025